Tribunal: TJDFT
Processo: 0008971-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008971-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 15514891 a substituta processual NELMA DO CARMO FARIA, em face do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, pugna pela expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do alvará de ID 10937066 relativo ao requisitório de ID 10937054, alegando que foi aplicada de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Razão não lhe assiste. Nos termos da decisão de ID 10937068, comprovada a satisfação da obrigação em relação à NELMA DO CARMO FARIA, a presente execução foi extinta quanto a ela, tendo a referida decisão transitada em julgado, conforme consta na certidão de ID 10937069. Portanto, nada a prover quanto ao pedido manifestado na petição de ID 15514891, devendo os presentes autos permanecerem sobestados até o trânsito em julgado dos respectivos embargos do devedor, nos termos da decisão de ID 10937068. I. Brasília, 27 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador